Tribunal: TJSP
Processo: 1003714-52.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Contrato de abertura de crédito – Crédito rotativo em conta corrente – Embargos monitórios rejeitados – Validade do ato citatório confirmada - Prescrição – Inocorrência - Incidência do art. 206, §5o, inciso I do CC – Ação ajuizada dentro do prazo legal previsto – Demora na citação que não pode ser imputada ao recorrido - Inicial devidamente instruída – Réus que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Contrato de abertura de crédito – Crédito rotativo em conta corrente – Embargos monitórios rejeitados – Validade do ato citatório confirmada - Prescrição – Inocorrência - Incidência do art. 206, §5o, inciso I do CC – Ação ajuizada dentro do prazo legal previsto – Demora na citação que não pode ser imputada ao recorrido - Inicial devidamente instruída – Réus que não desconstituíram a pretensão do autor quanto à existência do crédito - Ônus que lhes incumbia – Artigo 373, II, do CPC - Crédito constituído em título executivo judicial - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706768
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1003714-52.2017.8.26.0196, da Comarca de
Franca, em que são apelantes ANDRE DO NASCIMENTO YIP e YIP
COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA ME, é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003714-52.2017.8.26.0196 - Franca Voto no 42308 O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42308
APEL.No: 1003714-52.2017.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 4a VARA CÍVEL
APTES. : ANDRE DO NASCIMENTO YIP E OUTRO
APDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
APELAÇÃO Ação monitória Contrato de abertura de
crédito
Crédito rotativo em conta corrente

Embargos monitórios rejeitados – Validade do ato
citatório confirmada - Prescrição Inocorrência -
Incidência do art. 206, §5o, inciso I do CC Ação
ajuizada dentro do prazo legal previsto Demora na
citação que não pode ser imputada ao recorrido -
Inicial devidamente instruída
Réus que não
desconstituíram a pretensão do autor quanto à
existência do crédito - Ônus que lhes incumbia

Artigo 373, II, do CPC - Crédito constituído em
título executivo judicial - Sentença mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003714-52.2017.8.26.0196 - Franca Voto no 42308 O/AL/E/D/V/S
contra a r. sentença de fls. 355/358, cujo relatório fica
adotado, prolatada pela MMa. Juíza de Direito Julieta
Maria Passeri de Souza que julgou improcedentes os
Embargos Monitórios opostos pelos apelantes, convertendo o
mandado inicial em mandado executivo.
Sustentam os recorrentes a nulidade da
citação, declarando terem domicílio diverso daquele em que
efetivado o ato processual. Suscitam também ausência de
interesse de agir por falta de extratos bancários que
demonstrem a efetiva disponibilização do crédito ora
discutido, afirmando restar prejudicada a exequibilidade
da cédula. Entendem pela ocorrência de prescrição, já que
afirmam que o prazo prescricional deve ser contado da data
do último vencimento ajustado, não se cogitando de
interrupção pelo despacho que determinou a citação posto
que não respeitado o prazo do artigo 240 do CPC. Pedem o
provimento do recurso nos termos expostos (fls. 360/368).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
390/398), anotada a concessão da gratuidade processual aos
recorrentes a fls. 352.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação monitória ajuizada em
08.03.2017 pelo apelado em face dos apelantes. Funda-se em
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO, denominado BB GIRO
EMPRESA FLEX, firmado entre as partes em 23.10.2013 para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003714-52.2017.8.26.0196 - Franca Voto no 42308 O/AL/E/D/V/S
concessão de crédito rotativo para capital de giro, com
vencimento final ajustado para 18.10.2014 (fls. 63/88).
Pois bem.
Não há que se falar em nulidade da citação.
Como se observa dos autos, as citações foram
consideradas válidas à luz do disposto no §4o do artigo
248 do CPC (fls. 285/286 e 292), tendo sido efetivadas, na
ocasião, sem qualquer ressalva por parte do recebedor. E
isso após diversas tentativas por parte do recorrido para
localização dos recorrentes, inclusive em todos os convênios disponíveis sem que nenhuma delas tenha
retornado com o endereço atualizado como bem destacou a
magistrada de piso a fls. 356.
De qualquer forma, anote-se que ainda que se
considere,
em
tese,

alguma
irregularidade
no
ato
citatório, o comparecimento espontâneo dos réus aos autos
(fls. 299/3018), com a apresentação de defesa pela via de
Embargos supre a falta ou nulidade da citação, nos exatos
termos do disposto no §1o do artigo 239 do CPC.
Não configurada no caso também a prescrição.
Conforme se depreende dos autos, a ação foi
proposta
em
08.03.2017,
fundando-se
a
pretensão
em
instrumento que registra dívida líquida e certa, cujo
prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, contados da data
da última prestação nos termos do artigo 206, § 5o, I , do
Código Civil,
Nesse passo, em que pese a ação ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003714-52.2017.8.26.0196 - Franca Voto no 42308 O/AL/E/D/V/S
distribuída dentro do prazo legal e a citação ter se
efetivado apenas em outubro de 2019 (fls. 285/286) ou
mesmo
em
fevereiro
de
2020,
se
considerado
o
comparecimento espontâneo dos réus aos autos, destaca-se,
mais uma vez, que várias foram as tentativas para
localização dos devedores, as quais, até então, restaram
todas infrutíferas.
Ora, como se sabe, a prescrição pela demora
da citação somente deve ser reconhecida caso fique
evidenciado o total abandono do processo por parte do
autor, o que não se verifica na espécie.
Assim, se por um lado a demora da citação
não pode ser imputada ao mecanismo do judiciário à luz da
Súmula 106 do STJ, por outro também não pode ser imputada
ao apelado
já
que não evidenciado no caso o seu
desinteresse necessário à configuração do instituto em
comento.
Superados
tais
pontos,
também
não
configurada no caso a carência da ação por falta de
interesse de agir.
Contrariamente
ao
que
sustentam
os
apelantes, a inicial se acha devidamente instruída com
documentação hábil à comprovação do débito dotado de
eficácia monitória (fls. 63 e seguintes).
O contrato, na verdade, encerra relação
bancária de conta corrente com disponibilização de crédito
rotativo para capital de giro da empresa recorrente,
conforme cláusula 1a fls.63, tendo sido juntado ainda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003714-52.2017.8.26.0196 - Franca Voto no 42308 O/AL/E/D/V/S
fls. 89 e seguintes planilha que demonstra a evolução do
débito.
Ora, a eficácia monitória dessa modalidade
de contrato já se acha consolidada no entendimento
jurisprudencial estampada na Súmula 247 do STJ, assim
redigida “O contrato de abertura de crédito em conta-
corrente,
acompanhado
do
demonstrativo
do
débito,
constitui documento hábil para o ajuizamento da ação
monitória”.
Assim, ante a falta de impugnação sobre as
cláusulas
do
contrato
e,
especificamente,
sobre
os
encargos incidentes na planilha de cálculos apresentados
pelo autor, não há razões para qualquer outro aprofundamento, não conseguindo os recorrentes
desconstituir a eficácia monitória do título cobrado.
Na esteira desse entendimento, mesmo à luz
da legislação consumerista, tem-se que a sentença deu
justa e adequada solução ao litígio, merecendo ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003714-52.2017.8.26.0196 - Franca Voto no 42308 O/AL/E/D/V/S
RELATOR